Tribunal: TJSP
Processo: 2230053-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Cirurgia corretiva mandibular – Paciente que relata dores e desconforto – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela – Pretensão de que a empresa ré não seja obrigada a realizar e custear o procedimento cirúrgico reparador indicado –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Cirurgia corretiva mandibular – Paciente que relata dores e desconforto – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela – Pretensão de que a empresa ré não seja obrigada a realizar e custear o procedimento cirúrgico reparador indicado – Impossibilidade – Indicação médica, solicitando urgência, em razão da paciente apresentar diagnóstico que causa risco à saúde – Superveniente sentença que tornou a tutela definitiva – Perda de objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.